Tribunal: TJES
Processo: 5016090-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016090-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016090-49.2023.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.:
MARIA DA PENHA LOURENÇO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
PROVA ROBUSTA DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que
está sendo cobrada por débito vinculado a cartão de crédito administrado pelo recorrente, o qual aduz desconhecer, motivo pelo qual requer
indenização por danos morais
. Assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5885421.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5885415
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do plástico pela autora, conforme provas carreadas aos autos. Por este motivo, requer a reforma
da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5885404
) dispôs que:
“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referentes ao cartão de crédito de objeto dos autos, vinculado ao CPF da autora, obrigando-se a ré Banco Bradesco S.A.
proceder a baixa dos débitos e do cartão, bem como se abster de cobrar ou negativar a autora
, tudo no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de
R$

100,00

(cem reais)
por cobrança realizada ou por dia em caso de negativação até o limite de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
. b)
CONDENAR
as requeridas,
de maneira solidária
, a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial o termo de adesão ao ID 5885393, be
m como
as faturas juntadas à contestação demonstram o contrário.

I
sto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, para efetuar
compras
nos estabelecimentos “
Extrabom Porto
”, “
Prenda Multish
”, “
RF Calçados lt
”, “
Mercadão Infan
”, “
FF Closet
”
,
“
Drica Morena
”, “
Palácio dos Brinquedo
”, “
Clube Melissa
”, “
PW Mestre Alva
”, “
Via Varejo
”,
“Churrascaria Carretao”, “Posto Karapina’
e diversos outros estabelecimentos comerciais localizados em Serra/ES, próximo à residência da autora, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID.
5885394
e subsequentes).

Veja que a autora reconhece sua assinatura constante no termo de adesão ao ID. 5885393, firmado entre as partes em 08/08/2020, bem como há comprovação de expedição de cartão de crédito provisório na mesma data, que ficou na sua posse, não sendo necessário o uso do plástico para efetuar compras.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato
,
mediante termo de adesão,

não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do
cartão
ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)